Tribunal: STF
Processo: ARE 1457524
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA . EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE MÁXIMO DE GASTOS COM PESSOAL PREVISTOS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. LIMITES PARA GASTO COM PESSOAL NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 169 DA CF. OS ENTES FEDERATIVOS DEVERÃO OBSERVAR OS LIMITES DE GASTOS COM PESSOAL ESTABELECIDOS EM LEI COMPLEMENTAR, POSSUIR AUTORIZAÇÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E CONTAR COM P R É V I A E SUFICIENTE D O T A Ç Ã O ORÇAMENTÁRIA. NA ESFERA MUNICIPAL, NÃO PODERÁ EXCEDER 54% PARA O EXECUTIVO. INTELIGÊNCIA DO ART. 20, III, “ B”, DA L E I COMPLEMENTAR FEDERAL 101 DE 2000 ( LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). NO CASO, O MP COMPROVOU, POR MEIO DE DOCUMENTOS, QUE OS GASTOS COM PESSOAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL ULTRAPASSARAM O LIMITE LEGAL DE 54%. O MUNICÍPIO REQUERIDO NÃO REFUTOU OU NEGOU TAL FATO . ALEGAÇÃ O RECURSAL DE NÃO CABIMENTO DE INGERÊNCIA. CABE AO PODER JUDICIÁRIO INTERVIR QUANDO SE DISCUTIR O DESCUMPRIMENTO DE NORMAS QUE ESTABELEÇAM DIRETRIZES DE GESTÃO, COMO NO CASO DOS AUTOS, ONDE SE PÔS EM DEBATE O TEOR DO ART. 20 DA LRF. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO COMPROVADAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. R ECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente